Tribunal: TJDFT
Processo: 0732290-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732290-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL AGRAVADO: PRESIDENTE DA 8a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por LUIZ FERNANDO MENDONÇA LEAL contra a decisão de ID 39737527, que indeferiu a petição inicial do mandando de segurança, nos termos do art. 485, I, do CPC cumulado com o art. 1o da Lei no 12.016/09 e o art. 226, I, do RITJDFT. Nesta sede, o agravante busca: a) a concessão de liminar, a fim de que seja determinada a suspensão do julgamento do processo no 0716454-76.2022.8.07.0000, até o trânsito em julgado do mandamus; e b) a concessão em definitivo da segurança, confirmando-se os termos da liminar, com a anulação do ato coator, retirando em definitivo o processo no 0716454-76 da 32a Sessão de Julgamento da 8a Turma Cível ou de qualquer outra sessão virtual, para que ele seja incluído em outra sessão presencial ou telepresencial, sem ser uma sessão virtual, com a intimação das partes dentro do prazo estabelecido no §1o e seu art. 2o da Portaria GPR 841. Sustenta, em suma, que a decisão combatida e objeto de agravo interno resume demais o objeto do mandado de segurança, ignorando diversos elementos de defesa abordados, o que enseja cerceamento de defesa e nulidade. Alega que a petição que pediu retirada de pauta e produziu efeitos com a efetiva retirada de pauta dizia e expressava muito mais do que a decisão que se combate. Diz que o pedido central é apenas a “retirada do processo de pauta virtual de 20 a 27/09/2022 e inclusão em pauta presencial.” Entende que ainda que fosse apenas a sustentação, era o caso de indeferir a sustentação oral mas admitir a retirada do processo da sessão virtual e inclusão em telepresencial para acompanhamento. Informa que o art. 4o, §2o, da Portaria no 841/21 sequer exige justificativa para retirada de pauta virtual e inclusão em pauta presencial. Aduz que a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança nada trata do tema referente a não exigência de justificação para retirada de pauta e acompanhamento processual individualizado. Também não trata de qual ato coator manteve o agravo na 31a Sessão Virtual, quando não era o caso de manter, mas reincluir, pois já devia ter sido retirado. Defende que o ato praticado, a reinclusão, lançou em pauta processo dela já retirado, então deveria intimar as partes. Argumenta que esta nova inclusão, em pauta novamente já em curso (32a Pauta Ordinária Virtual), violou Portaria TJDFT GPR no 841 (de 17/05/2021), que determina que as pautas de julgamento devem ser previamente publicadas no DJE, com 05 dias de antecedência. Antes que fosse proferida qualquer decisão acerca do novo recurso interposto, a parte recorrente apresentou petição na qual pede a desistência do recurso. Aduz que “Ao tempo de nova reinclusão do processo originário (Agravo 0716454- 76.2022.8.07.0000), na pauta da 35a Sessão Virtual da 8a Turma Cível, o processo teve regular tramite, (i) ocorreu publicação no DJE, (i) foi admitida retirada da pauta virtual e inclusão em pauta Telepresencial, (iii) ocorreu publicação no DJE na pauta Telepresencial e (iv) admitiu e realizou julgamento de modo destacado.” Entende, assim, que o objeto do mandado de segurança foi alcançado, e, portanto, perde seu objeto, motivo pelo qual se fazer necessária a desistência do agravo interno e sua retirada de pauta (ID 41178185). Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator